Tribunal: TJMT
Processo: 0024973-51.2014.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024973-51.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (EMBARGADO), JOAQUIM DUTRA - CPF: 003.448.349-72 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENY MIRANDA DESORDI, REP. PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO CARLOS DESORDI registrado(a) civilmente como GENY MIRANDA DESORDI - CPF: 886.417.320-04 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DUTRA - CPF: 003.448.349-72 (EMBARGANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), LUCRECIA SONI KARA JOSE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENY MIRANDA DESORDI, REP. PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO CARLOS DESORDI registrado(a) civilmente como GENY MIRANDA DESORDI - CPF: 886.417.320-04 (EMBARGANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LEMOS DUTRA - CPF: 984.938.258-91 (EMBARGANTE), MARIA LUIZA LEMOS DUTRA - CPF: 516.295.269-91 (EMBARGANTE), LUIS MARCELO LEMOS DUTRA - CPF: 534.476.469-34 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DESORDI - CPF: 245.600.650-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENY MIRANDA DESORDI, REP. PELO INVENTARIANTE ANTÔNIO CARLOS DESORDI registrado(a) civilmente como GENY MIRANDA DESORDI - CPF: 886.417.320-04 (EMBARGADO), JOAQUIM DUTRA - CPF: 003.448.349-72 (EMBARGADO), LUIS MARCELO LEMOS DUTRA - CPF: 534.476.469-34 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO LEMOS DUTRA - CPF: 984.938.258-91 (EMBARGADO), MARIA LUIZA LEMOS DUTRA - CPF: 516.295.269-91 (EMBARGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), GABRIEL KARA JOSE NETO - CPF: 517.534.138-34 (EMBARGANTE), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), LUCRECIA SONI KARA JOSE (EMBARGANTE), RUBENS KARA JOSE - CPF: 049.361.168-15 (EMBARGANTE), GELLI DONATTI - CPF: 000.840.275-25 (ADVOGADO), ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - CPF: 631.303.430-91 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), VICTOR WOJCICKI FLORES - CPF: 013.460.090-82 (ADVOGADO), VICTOR WOJCICKI FLORES - CPF: 013.460.090-82 (ADVOGADO), LUSYMARA MIRANDA DESORDI - CPF: 327.341.400-63 (EMBARGANTE), LUSYMARA MIRANDA DESORDI REPRESENTADA PELO CURADOR LUÍS VICENTE DESORDI PISSETTI (EMBARGANTE), JOSE RENATO BORGES - CPF: 881.038.700-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE EMBARGOS INFRINGENTES –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REQUISITOS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVA DO DOMÍNIO E IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA PRESENTES – POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO EM DEMANDA DEMARCATÓRIA QUE TORNOU LITIGIOSA A COISA – CIÊNCIA DOS REQUERIDOS – PROVA DOCUMENTAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUSYMARA MIRANDA DESORDI
e

ANTÔNIO CARLOS DESORDI E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, à unanimidade, em rejulgamento determinado pelo STJ, acolheu, sem a aplicação de efeitos infringentes, os Embargos Infringentes de n.º 0024973-51.2014.8.11.0000, interpostos por Antônio Kara e outros, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE EMBARGOS INFRINGENTES – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – REQUISITOS DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PROVA DO DOMÍNIO E IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA PRESENTES – POSSE INJUSTA DOS DEMANDADOS – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO EM DEMANDA DEMARCATÓRIA QUE TORNOU LITIGIOSA A COISA – CIÊNCIA DOS REQUERIDOS – PROVA DOCUMENTAL – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO.

Verificada a existência de vícios no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.” -
Id. n.º 238370160.

Em suas razões, de Id. n.º 240729194, a 1ª embargante, Lusymara Miranda Desordi, aduz que há omissão no acórdão embargado em relação a: nulidade do julgamento por ausência de intimação do Ministério Público, pois é parte incapaz; apreciação da exceção de usucapião alegada pela defesa; interrupção ou não do prazo de prescrição aquisitiva; configuração de má-fé dos possuidores. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando ao caso efeitos modificativos.

Por outro lado, os 2ºs embargantes, Antônio Carlos Desordi e Outros, em suas razões de Id. n.º 240731652, aduzem que há omissão no que se refere a: interrupção do prazo da prescrição aquisitiva; configuração de má-fé dos possuidores; soma das posses para configuração da usucapião; nulidade em razão da ausência do Ministério Público; relevância do laudo pericial. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando ao caso efeitos modificativos.

Contrarrazões no Id. n.º 243015163 e 243748668. Não há preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito das teses dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adotam, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que os embargantes entendem perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada por não se conformarem com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

O acórdão embargado restringiu-se a suprir as omissões, conforme determinado pelo c. STJ, e consignou o seguinte,
in verbis:

“Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação quanto às alegações dos embargantes, “em especial, a omissão sobre a interrupção ou não do prazo para a consumação da usucapião pela citação em ação possessória/petitória julgada improcedente e a contradição em relação a configuração ou não de má-fé dos insurgentes e o direito a indenização por benfeitorias (fl. 2764, e-STJ)”, nos termos da decisão de Relatoria do Ministro Marco Buzzi no Recurso Especial nº 1842489-MT.

Pois bem.

Para melhor compreensão do caso, entendo ser necessário detalhar as decisões que culminaram nesta reanálise.

Na primeira instância foi proferida a sentença de Id. n.º 115334997 - Pág. 20 a 33, que julgou procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Gabriel Kara e outros em face de Antonio Carlos Desordi e outros, determinando-se a imissão na posse na área ocupada pelos réus e reconhecendo o direito à indenização pelas benfeitorias.

O recurso de apelação de n.º 98.668/2013 remetido a este Sodalício, foi provido parcialmente, por maioria, nos termos do voto revisor, conforme acórdão de Id. n.º 115334998 - Pág. 193.

Opostos os Embargos Infringentes de n.º 24.973/2014 por Gabriel Kara José Neto e outros, houve o julgamento e, por maioria de votos, este foi provido, nos termos do voto do relator para manter o voto (vencido) do Des. Juracy Persiani no Recurso de Apelação n.º 98.668/2013, conforme acórdão de Id. n.º 115334999 - Pág. 169.

Em face dos embargos infringentes foram opostos os embargos de declaração de Id. n.º 115334999 - Pág. 190 por Antônio Carlos Dezordi e outros, de Id. n.º 115334999 - Pág. 203 por Joaquim Dutra e de Id. n.º 115334999 - Pág. 213 por Gabriel Kara José Neto e outros.

Dos três embargos opostos em face dos embargos infringentes, somente o de n.º 56.501/2016, de autoria de Antônio Carlos Desordi e outros foi acolhido a fim de sanar erro material, conforme acórdão de Id. n.º 115337450 - Pág. 51.

Inconformados com o julgamento dos Embargos de Declaração de n.º 56.501/2016, Antônio Desordi e outros, interpuseram Recurso Especial, cuja decisão da corte superior, de Id. n.º 204418195 - Pág. 3 a 7, determinou a devolução dos autos a este Sodalício para rejulgamento dos aclaratórios.

Ultrapassada a elucidação do caso, passo a análise dos vícios indicados pelo Ministro Marcos Buzzi no Recurso Especial nº 1842489-MT:

- OMISSÃO - Interrupção ou não do prazo para a consumação da usucapião pela citação em ação possessória/petitória julgada improcedente.

Foi apresentada como matéria de defesa na Ação Reivindicatória, a tese de usucapião pelos requeridos, ora embargantes, no ponto, relatei os Embargos Infringentes de n.º 24.973/2014 a fim de manter o posicionamento adotado pelo Des. Jurandy Persiani no Recurso de Apelação de n.º 98.668/2013.

O douto relator elucidou a questão afeta a prescrição aquisitiva, nos seguintes termos, in verbis:

“Os apelantes sustentam que está caracterizada a usucapião extraordinária, pois exercem a posse da área em litígio de boa-fé e com justo título, bem como, o exercício da posse, somada a dos seus antecessores, resulta em período superior a 38 anos, sem oposição e contestação.

Para a configuração da usucapião extraordinária, a parte deve comprovar que exerceu ou exerce a posse do bem por 20 anos, se aplicável a legislação anterior (artigo 550, Código Civil 1916) ou 15 anos (artigo 1.238 do Código Civil em vigor), sem interrupção, nem oposição, ou seja, pelo período exigido por lei a posse deve ser mansa e pacífica e com ânimo de dono:

[...]

Os réus, ora apelantes, ocupam a área de 317,2918 hectares desde 1992, quando adquiriram a posse do outro apelante, Joaquim Dutra e consta nos autos que os apelados propuseram Ação Demarcatória n. 161/86 com queixa de esbulho contra Artemio Casarin, antecessor dos apelantes na cadeia dominial, em 17-6-1975 (fls. 272), com trânsito em julgado em 1996.

Portanto, desde a citação válida do então réu Artemio Casarin, acerca da ação demarcatória, em 07-7-1975, a posse da área não é mansa e pacífica, via de consequência, as posses de Dorival Etore Buccioli, Joaquim Dutra, Luiz Desordi e dos réus Antonio Carlos Desordi, Geny Miranda Desordi e outros, também não são.

Os réus jamais alegaram desconhecer a existência da ação demarcatória quando a adquiriram de Joaquim Dutra. As próprias testemunhas que arrolaram informaram sobre a existência da ação: Sebastiao Nitsuyosi Nozaki (audiência instrução e julgamento em 09-11-2011) que arrendou parte da área quando pertencia a Joaquim Dutra e Marco Antônio Lemes Dutra (Audiência em 5-6-2012), filho de Joaquim Dutra.

Na ação demarcatória com queixa de esbulho, à posse que os réus pretendiam aproveitar já era questionada. O processo foi extinto porque o título do antecessor dos réus, que fora expedido pelo Estado de Mato Grosso (1966) posteriormente ao título expedido aos autores (1953), estaria sobreposto ao dos autores, portanto não era o caso de demarcate.

Ora, a sobreposição de títulos, com o dos réus emitido posteriormente, ja comprometia a posse de boa-fé dos reus, ora apelantes.

Já neste processo de ação reivindicatória, confirmou-se a alegada ausencia de direito dos reus. O perito judicial compareceu no local do litígio e constatou a inexistência de sobreposição de títulos, mas que os réus ocupam a área dos autores, com título de outra localidade.

A propositura da ação demarcatória com notícia de esbulho, com a citação válida do réu Artemio Casarin, antecessor dos réus na cadeia possessória, interrompeu o lapso prescricional da usucapião extraordinária, visto que exteriorizou a intenção dos autores, ora apelados, de se insurgir contra a invasão de sua posse.

Portanto, nao ha falar em acessio possessionis para somar com a posse dos proprietários anteriores, pois desde Artemio Casarin, não é pacífica, consequentemente, ausente requisito para configuração da usucapião extraordinária.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE EXERCIDA COM "ANIMUSDOMINI". INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

( ...)

- Para reputar-se interrompida a prescrição aquisitiva com a citação, é de rigor que a acção proposta, de modo direto ou virtual, vise a defesa do direito material sujeito a prescrição. Precedente do STJ.

(...)” (AR n. 386/SP; 2a Segdo; Rel. Ministro Barros Monteiro; julg.12/09/2001, DJ04/02/2002, p. 263; inwww.stj.jus.br).” - Id. n.º 115334998 - Pág. 173 a 174.

A partir do trecho acima colacionado, verifica-se que não houve a omissão apontada nos embargos, é cediço que o instituto da usucapião é a forma originária de aquisição da propriedade pelo exercício da posse com o animus domini, na forma e pelo tempo exigidos em lei.

Na hipótese, foi considerada a citação dos antecessores como forma de oposição à posse exercida na área objeto da lide, cuja ciência foi confirmada pelas testemunhas arroladas, evidenciando a litigiosidade sobre o imóvel.

A prescrição aquisitiva perseguida pelos requeridos, ora embargantes, carece da demonstração de todos os requisitos exigidos pelo Código Civil e, na hipótese, pela análise da prova documental, pericial e testemunhal contida nos autos, constatou-se a posse injusta e a litigiosidade quanto a localização do imóvel, que estaria sobreposto ao dos autores.

- CONTRADIÇÃO - Configuração ou não de má-fé dos insurgentes e o direito a indenização por benfeitorias (fl. 2764, e-STJ).

Em relação à má-fé e ao direito de indenização às benfeitorias, foi esclarecido no primeiro julgamento dos Embargos de Declaração de n.º 56.501/2016 que o voto do Exmo. Des. Juracy Persiani, modificou em parte a sentença de primeiro grau, para afastar o direito à indenização e, portanto, tal entendimento, esposado no voto minoritário, é o que deve prevalecer.

O Exmo. Relator elucidou a tese abordada, nos seguintes termos, in verbis:

“Os recorridos adesivos sustentam posse de boa-fe, com fundamento em justo título, em área onde plantaram e fizeram obras de caráter produtivo.

No cotejo dos autos, os réus adquiriram e passaram a exercer a posse no imovel em 1992, quando ainda tramita a ação demarcatória proposta pelos ora recorrente adesivos contra Artemio Casarin, antecessor dos réus, que somente transitou em julgado em 1996.

Não é crível os fundamentos dos réus amparados em posse de boa-fe, pois antes mesmo de adquirirem o bem, a disputa judicial na ação demarcatória era conhecida dos proprietaries rurais da região, tanto que o fato foi relatado pelas testemunhas Sebastião Nitsuyosi Nozaki, que arrendou parte da área quando pertencia a Joaquim Dutra e Marco Antonio Lemes Dutra, filho de Joaquim Dutra, em audiencia de instrução e julgamento.

Os pedidos da ação demarcatória foram julgados improcedentes, pois se constatou a sobreposição de títulos e ausência de prédios confinantes.

[...]

Ademais, incumbia aos réus se cercarem de cuidados na busca por certidões negativas de seus antecessores, não somente de seu antecessor imediato, Joaquim Dutra. Em nenhum momento, nas razões do recurso de apelação os réus alegam que a época da aquisição?ao do bem, desconheciam o trâmite da demarcatória, portanto, não podem alegar erro justificável.

Os réus não foram surpreendidos sobre a área de terras não Lhes pertencer. Havia a litigiosidade quanto a localização do imovel, que estaria sobreposto aos dos autores, titulares de domínio com título mais antigo que o dos réus. Entretanto, mesmo com a ação demarcatória em curso, os réus assumiram o risco do negócio, entraram na posse do bem e ainda construíram benfeitorias úteis.

No laudo o perito indicou as benfeitorias:

[...]

O que se vê e que, com exceção do poço artesiano e das caixas d'aguas, as benfeitorias indicadas no laudo pericial são úteis, pois foram construídas para o desenvolvimento da atividade econômica dos réus, que desenvolvem a avicultura; para o próprio conforto e aumento de lucro dos réus com a venda de aves e conservação de seus maquinários.

[...]

Portanto, as benfeitorias indicadas no laudo pericial são úteis (que aumentam ou facilitam o uso da coisa - §2°, artigo 96, CC), edificadas para o próprio conforto e aumento de lucro dos réus com a venda de aves e conservação de seus maquinários.

Assim, quanto aos demais bens, não há falar em benfeitoria necessária a ser indenizada, sequer direito à retenção do bem.” - Id. n.º 115334998 - Pág. 175 a 177.

Não há, portanto, contradição em relação ao ponto, já que prevalece o entendimento de que os requeridos, ora embargantes, não fazem jus ao direito de indenização pelas benfeitorias.

Saliento que o voto de mérito do RAC n.º 98.668/2013, constante no Id. n.º 115334998 - Pág. 158 a 179 é o entendimento que deve prevalecer, a título de esclarecimento, o dispositivo do Exmo. Des. Juracy Persiani foi lançado da seguinte maneira:

“Desprovejo o recurso de apelação interposto pelos réus Carlos Desordi, Geny Miranda Desordi, desprovejo o recurso de apelação interposto pelo denunciado Joaquim Dutra e provejo, em parte, o recurso adesivo interposto pelos autores Gabriel Kara José Neto, Lucrecia Soni Kara Jose e Rubens Kara Jose, reformo a sentença, para afastar a boa-fé dos réus e, consequentemente, o direito a indenização das benfeitorias edificadas no imovel, observada a exceção quanto ao poço artesiano e as caixas d’agua.”
- Id. n.º 238370160.

Observe que houve esclarecimento acerca dos pontos a serem abordados por determinação da corte superior, que restringiam-se a “interrupção ou não do prazo para a consumação da usucapião pela citação em ação possessória/petitória julgada improcedente e a contradição em relação a configuração ou não de má-fé dos insurgentes e o direito a indenização por benfeitorias”.

Com relação a tese de nulidade em razão da ausência de manifestação do Ministério Público, a provocação ocorreu de modo tardio, pois somente noticiado nos autos a incapacidade da 1ª embargante nesse momento de julgamento determinado pelo STJ.

Durante a fase de conhecimento, o processo correu à revelia e nada foi questionado acerca do prejuízo.

Ademais, o feito em questão já se encontrava sentenciado, restando pendente somente a reanálise dos embargos de declaração determinada pelo c. STJ.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024